Tribunal: TCU
Processo: 007.936/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão (Objeto: Auditoria minuciosa, no Seguro Defeso do Estado do Amapá, visto que, o número depescadores associados em nossas bases, não condizem com o número debeneficiários ao final de cada cicio de SDPA, conforme relatórios fomecidos peloINSS.)

Inteiro teor:
Acórdão 1663/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na concessão de seguro defeso no estado do Amapá (peça 1). Considerando que o denunciante solicita ao Tribunal a realização de auditoria, visto que o número de pescadores associados em suas bases não condiz com o número de beneficiários ao final de cada cicio de SDPA (seguro-desemprego do pescador artesanal), conforme relatórios fornecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Considerando que o denunciante não está entre os legitimados para solicitar ao TCU a realização de auditorias, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a presente denúncia não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, haja vista não está acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade apontada pelo autor Considerando a ausência de competência desta Corte para apreciação do assunto objeto da denúncia; Considerando as propostas uniformes da unidade técnica (peças 5-7) no sentido de não conhecer da presente denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente denúncia, por não adimplir os requisitos de admissibilidade, consoante os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo das providências indicadas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.936/2025-7 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.6. Representação legal: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao INSS e ao denunciante; 1.7.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução-TCU 259/2014.